Tribunal: TJDFT
Processo: 0005533-39.1998.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESP 1.120.295/SP. FALÊNCIA. HONORÁRIOS.

1. Conforme o posicionamento adotado no Resp 1.120.295/SP, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição mesmo nas causas tributárias ajuizadas antes da LC 118/2005, desde que a demora na citação seja imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

2. A decretação da falência não gera a interrupção do prazo prescricional da pretensão executória fiscal (CTN 187).

3. Negou-se provimento ao apelo.